Tribunal: TJSP
Processo: 2228080-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000664833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2228080-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante QUÍMICA
AMPARO LTDA, são agravados CELL SITE SOLUTIONS CESSÃO DE
INFRAESTRUTURAS S/A e LOG GR BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE
MÁQUINAS EIRELLI - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão. Vencido o Desembargador Flavio Abramovici, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228080-92.2019.8.26.0000
Agravante: Química Amparo Ltda.
Agravadas: Cell Site Solutions Cessão de Infraestruturas S.A. e outra
Comarca de São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Juiz: Dr. Guilherme e Silva e Souza
Voto no 22111
Agravo de instrumento. Ação de consignação de alugueis em
pagamento. Decisão que determinou a realização de prova
pericial. Insurgência. Ação movida pela locatária com a
alegação de que a corré lhe informou ser proprietária da área
locada pela outra corré. Perícia para verificação da propriedade
e da posse da área locada que é desnecessária. Competência do
juízo a quo.
Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de consignação em
pagamento de alugueis movida por CELL SITE SOLUTIONS CESSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE INFRAESTRUTURAS S.A., em relação a QUÍMICA AMPARO
LTDA. e outra, que determinou a realização de prova pericial para
verificar de qual corré é propriedade e qual delas tem a posse do imóvel.
Inconformada, a corré Química Amparo requereu a
reforma da decisão agravada para que seja julgada a primeira fase da
ação e, subsidiariamente, mantida a perícia, seja reconhecida a
incompetência absoluta do juízo a quo.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 184/185).
É o relatório.
O E. STJ, em sede de recurso especial que tramitou sob o
regime dos recursos repetitivos, decidiu que o rol do art. 1.015 do
CPC/2015 pode ser mitigado quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp
1.704.520).
Verifica-se tal urgência no presente caso, o que autoriza o
conhecimento deste agravo, embora a hipótese nele versada não esteja
inserida no referido rol.
A autora alega, em suma, que a corré Química Amparo
lhe locou imóvel, tendo a corré Log Gr lhe comunicado ser proprietária
do referido bem.
Diante da dúvida sobre qual delas seria a credora dos
alugueis, ajuizou esta ação consignatória.
O agravo prospera.
A relação entre locador e locatário é de direito pessoal,
não havendo necessidade de comprovação da propriedade do bem pelo
locador, salvo, em ações de despejo, nas hipóteses do art. 60 da Lei de
Locação, a seguir transcrito: “Nas ações de despejo fundadas no inciso IV do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9o, inciso IV do art. 47 e inciso II do art. 53, a petição inicial deverá ser instruída com
prova da propriedade do imóvel ou do compromisso registrado.”
A locação transfere ao locatário apenas a posse direta da
coisa locada, não a propriedade, podendo, portanto, ser locador apenas
o possuidor, não necessariamente o proprietário.
Assim, não há razão para discussão, no presente caso,
da propriedade do imóvel.
De outra banda, está comprovado que a locadora cedeu o
uso da coisa à autora.
Ainda que ela, locadora, não tivesse a posse direta do
bem, isso não tornaria a outra ré locadora.
A agravante, em pleito subsidiário, alegou que, mantida a
perícia, haveria violação da competência absoluta do local do imóvel em
razão do art. 47 do CPC/2015.
A presente ação não versa sobre as hipóteses referidas
no mencionado dispositivo.
Essa questão, ademais, está superada em razão de ter
sido
deduzida
em
requerimento
subsidiário,
prejudicado
pelo
acolhimento do principal que afastou a perícia.
Dou provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Química Amparo Ltda.
Agravadas: Cell Site Solutions Cessão de Infraestruturas S/A e Log Gr Brasil Comércio
e Importação de Máquinas Eirelli EPP
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26440
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
O reconhecimento de que não há dúvida acerca de quem deve
receber o aluguel, impõe a extinção do processo, por falta de interesse processual em
meu voto , respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
121C1704
5
5
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
1250071C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2228080-92.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.